Tribunal: TJES
Processo: 5011308-75.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011308-75.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
PACIENTE: JUSCELINO DA CRUZ SANDES
IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE COLATINA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR INADIMPLEMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Juscelino da Cruz Sandes, preso em flagrante em 18/07/2025 pela suposta prática do delito de embriaguez ao volante (CTB, art. 306). Em audiência de custódia (20/07/2025), foi-lhe concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança fixada em R$ 5.000,00. A defesa sustenta que o paciente permaneceu preso exclusivamente por não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é ilegal a manutenção da prisão do paciente unicamente pelo não pagamento de fiança, diante da sua hipossuficiência econômica e da ausência dos requisitos da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fiança não pode constituir obstáculo absoluto ao direito de liberdade, devendo ser afastada quando comprovada a hipossuficiência do réu (CPP, art. 325, § 1º, I).

4.
A prisão preventiva somente se legitima quando presentes os fundamentos do art. 312 do CPP, não podendo subsistir com base apenas no inadimplemento da fiança.

5.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a manutenção da prisão pelo simples não pagamento da fiança arbitrada configura constrangimento ilegal (AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 17/11/2022).

6.
A Recomendação Conjunta nº 01/2015 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reforça a necessidade de observância da condição econômica do custodiado para a fixação e execução da fiança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão em razão exclusiva do não pagamento de fiança, quando demonstrada a hipossuficiência do custodiado, configura constrangimento ilegal.

2. A ausência dos requisitos do art. 312 do CPP impede a conversão da prisão em flagrante em preventiva, devendo prevalecer a liberdade provisória independentemente da fiança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV e LXVI; CPP, arts. 312 e 325, § 1º, I; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 17/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) Nº 5011308-75.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JUSCELINO DA CRUZ SANDES

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE COLATINA
COATOR: BARRA DE SÃO FRANCISCO - VARA JUIZ DAS GARANTIAS 7ª REGIÃO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JUSCELINO DA CRUZ SANDES
,
apontando como autoridade coatora o MM. Ju
ízo de Cariacica – Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - NAC
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que o postulante foi preso em flagrante dia 18/07/2025 em razão de suposta violação ao artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro. Em sede de homologação da prisão em flagrante datada em 20/07/2025, fora concedida a liberdade provisória ao coacto, mediante pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Complementa que não houve o pagamento do valor estipulado, permanecendo preso unicamente em razão de sua hipossuficiência econômica.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da medida liminar para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, dispensando-o do pagamento da fiança arbitrada.

Pois bem.

Conforme narra o Relatório Final de Inquérito Policial de id n° 73388126:

“
DURANTE PATRULHAMENTO, ESTA GUARNIÇÃO RP 5506 COMPOSTA POR ESTE RELATOR E SD NICOLY FOI ACIONADO POR POPULARES, ONDE RELATARAM QUE LOGO A FRENTE DA VIATURA UM HOMEM ESTAVA CONDUZINDO UMA MOTOCICLETA EMBRIAGADO. DE POSSE DAS INFORMAÇÕES A GUARNIÇÃO CONSEGUIU ALCANÇAR A REFERIDA MOTOCICLETA QUE REALMENTE ESTAVA DEMONSTRANDO INCONSISTÊNCIA DE DIREÇÃO ANDANDO NA VIA COM MOVIMENTOS ALTERNADOS NA VIA DIREITA PARA ESQUERDA DE FORMA CONSTANTE. AO REALIZAR ABORDAGEM FOI IDENTIFICADO O CONDUTOR SR. JUSCELINO DA CRUZ SANDES QUE CONDUZI SUA MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR YBR 125 DE COR PRETA E PLACA ODM3710. DIANTE DA DIFICULDADE DE EQUILÍBRIO, FALA ALTERADA E FORTE ODOR ETÍLICO, FOI OFERTADO AO MESMO O TESTE DO ETILOMETRO A QUAL O MESMO NÃO SE RECUSOU E APÓS 15 MINUTOS O TESTE FOI REALIZADO DANDO O RESULTADO DE 1.30 MG/L, CONFIGURANDO CRIME DE TRÂNSITO.
”

Passaram-se 03 dias desde o ato, e o paciente permaneceu recluso unicamente por não conseguir arcar com o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estipulado pelo Douto Magistrado da Custódia.

Tal situação,
por si só
, demonstra que a imposição de fiança constitui impeditivo perene à sua liberdade, nos moldes da recomendação conjunta n° 01/2015 deste E. Tribunal de Justiça,
o
que torna imperiosa a aplicação do § 1º, inciso I, do artigo 325 do Código de Processo Penal.

Corroborando ainda com o entendimento deste E. Tribunal, o C. Superior Tribunal de Justiça assim firmou entendimento:

"O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada" (AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 17/11/2022).

Pelo exposto,
em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de
Habeas Corpus,
ratificando os termos da liminar deferida no id n° 14933094.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.